Tribunal: TJPA
Processo: 0019083-16.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019083-16.2011.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ELIAS SILVA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0019083-16.2011.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE(S): MARCOS ELIAS SILVA DOS ANJOS

ADVOGADO(A): EDGAR MOREIRA ALAMAR

(DEFENSOR PÚBICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A): DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO SIMPLES – ARTIGO 171, CAPUT, DO CP – RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - CONDENAÇAO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Estelionato simples. Artigo 171, caput, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Absolvição. Impossibilidade. Sentença mantida.

II – Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019083-16.2011.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE(S): MARCOS ELIAS SILVA DOS ANJOS

ADVOGADO(A): EDGAR MOREIRA ALAMAR

(DEFENSOR PÚBICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A): DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por MARCOS ELIAS SILVA DOS ANJOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia (ID 4716055 – fls. 02/03), em síntese, que o apelante intitulando-se policial civil e com atuação perante o DETRAN/PA, foi contratado pela vítima ELIELZA SILVA ANDRADE, pela importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para regularizar documentação necessária à realização das provas para retirada da primeira habilitação assim como, para intermediar a aquisição de uma motocicleta em leilões que aquele órgão costumava realizar, tendo se encontrado com o apelante na própria sede do DETRAN no dia 15 de outubro 2011, por volta das 10:00 horas, ocasião em que assinou documentos apresentados pelo mesmo e lhe repassando a importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Consta ainda da peça acusatória, que o recorrente nunca exerceu as atividades declaradas, e não cumpriu sua parte no trato com a vítima, embolsando o dinheiro percebido da mesma e de outras pessoas incautas, repetindo uma prática pela qual havia sido condenado no passado, circunstância que a ofendida só descobriu quando procurou as autoridades, ocasião em foi armada uma situação que culminou com a prisão em flagrante do apelante, no momento em que recebeu a vítima o restante do dinheiro ajustado ou seja, R$ 200,00 (duzentos reais), o que ocorreu no dia 06/12/2011, por volta das 13h.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do recorrente nas sanções punitivas dos artigos 171, caput, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida (ID 4716067 – fls. 01/05), julgando a lide procedente para condenar a apelante pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime prisional inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato para cada dia multa.

Inconformado o apelante recorreu da sentença, apresentando suas razões (ID 4716067 – fls. 18/25), pleiteando a reforma da sentença para obter a sua absolvição, com abono de suas teses de negativa de autoria e insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões (ID 4716068 – fls. 01/05), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da apelação.

Nesta Instância (ID 4716069 – fls. 15/23), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante pugnou pela reforma da sentença de primeiro grau, para que seja absolvido nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP.

Sem razão a apelante.

No caso em análise, a materialidade do
crime de estelionato simples
– artigo 171, caput, do CP - pelo qual foi condenado o recorrente, encontra-se devidamente demonstrada nos autos pela juntada do inquérito policial e pela prova oral produzida em sede judicial.

Autoria do crime é incontestável pelos depoimentos da vítima ELIELZA SILVA DE ANDRADE, das testemunhas RAFAEL CARVALHO PEREIRA e PEDRO DA SILVA FERREIRA, obtidos durante a fase do contraditório e da ampla defesa, que dão a certeza que o recorrente obteve para si vantagem ilícita (dinheiro) em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro mediante meios fraudulentos.

Sobre o tema coleciono a seguinte Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE COMPROVAM O CRIME.
AGENTE QUE, ÀS CUSTAS DO PATRIMÔNIO ALHEIO E EM DETRIMENTO DA VÍTIMA, OBTEVE VANTAGEM ILÍCITA E INDEVIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CHEQUES SEM FUNDOS. DINÂMICA DOS FATOS QUE EVIDENCIA A MÁ-FÉ.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXACERBAÇÃO OPERADA PELO MAGISTRADO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impossível a absolvição da prática do crime de estelionato quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes, formam um conjunto sólido, demonstrando que o réu obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio
. 2. O agente que emite cheque como forma de pagamento à vista por produtos e serviços adquiridos sabendo que não prestará ao adimplemento da obrigação, dada a insuficiência de fundos, possui o nítido propósito de obter vantagem em prejuízo alheio mediante fraude.
3. "Em se tratando de crime contra o patrimônio, o qual, na maior parte das vezes, se perfectibiliza apenas na presença do acusado e da vítima, a palavra desta, associada às demais circunstâncias do crime, mostra-se de extrema relevância para o deslinde da quaestio iuris".
(TJSC - Apelação Criminal n. 2009.062559-3, de Balneário Camboriú, Segunda Câmara Criminal, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 22/06/2010). 4. Não há se falar em minoração do quantum de pena pecuniária, a título de pena substitutiva, quando a exacerbação acima do mínimo legal for devidamente fundamentada pelo Magistrado a quo tendo por base a condição de empresário do acusado. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000008-96.2015.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 12-07-2018) (grifos e negritos nossos)

Cabe ressaltar ainda, que o crime de estelionato exige quatro requisitos obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita
, no caso dinheiro;
2) causar prejuízo a outra pessoa
, sofreu prejuízo financeiro à vítima ELIELZA SILVA DE ANDRADE;
3) uso de meio de ardil, ou artimanha
, a apelante se intitulou policial civil com atuação perante o DETRAN/PA;
4) enganar alguém ou a levá-lo a erro,
seduziu a ofendida a acreditar na falsa promessa de resolver todos os seus problemas com sua habilitação junto ao DETRAN-PA.

Portanto presentes todos os elementos do tipo, caracterizado está o estelionato na sua forma simples previsto no artigo 171, caput, do CP.

A Jurisprudência é firme sobre o tema:

Estelionato. Descumprimento contratual. Não caracterização.
1 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 - A conduta daquele que, mesmo ciente das dificuldades financeiras que enfrenta, oferece descontos em pagamentos à vista e, depois, não consegue prestar os serviços de decoração de festas que se obrigou, caracteriza descumprimento contratual e não estelionato. 3 - Apelação não provida. (TJ-DF 20150110773357 DF 0023202-12.2015.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 16/11/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 136/148) (grifos e negritos meus).

ESTELIONATO – TIPICIDADE. Reveladas fraudes,
a induzirem e manterem vítima em erro, visando a obtenção de vantagem ilícita, tem-se configurado o crime de estelionato.
(STF - RHC: 172481 DF 0079170-03.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/02/2021) (grifos e negritos meus)

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de estelionato simples narrado na denúncia
em relação ao recorrente, pelo que deixo de acolher a tese defendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a condenação do apelante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022